Tribunal: TJDFT
Processo: 0003074-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1o, III, DA LEI 9.605/98. ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM A DEVIDA PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. PAPA-CAPIM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação apresentada pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar como incurso nas penas do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
2. Na denúncia o Ministério Público afirmou que o réu guardava e tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa, consistente em dois pássaros Papa-Capim “Sporophila Nigricollis” sem a devida licença da autoridade competente, restando incurso nas penas do artigo 29, § 1o, da Lei 9.605/98.
3. Em suas razões recursais, o réu pugna por sua absolvição com base na insuficiência de provas, já que o conteúdo probatório trazido aos autos não fez transparecer de forma cabal e concreta a materialidade e o dolo da conduta do delito descrito na denúncia. Alega que não consta dos autos laudo de identificação dos pássaros, que não comercializava os pássaros e que não os retirou da natureza. Por fim, de forma sucessiva, requer a concessão do perdão judicial. O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. Comete o delito previsto no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98, o agente que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito espécies da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
5. Para a configuração do delito não é necessário haver a finalidade de comerciar os espécimes da fauna silvestre, bastando o seu depósito sem a devida licença legal para o aferimento do elemento do tipo, não importando a quantidade de animais ou se a espécie está ou não em extinção.
6. Comprovou-se que o réu tinha em sua residência dois pássaros silvestres da fauna brasileira, cuja criação, sem devida licença, não é permitida pelo ordenamento brasileiro.
7. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas no Auto de Prisão em Flagrante 399/2018 – 20a DP (ID 33638808, pag.7/9), pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 368/2018 (ID 33638808, pag. 11), pela Ocorrência Policial n. 4.470/2018-0 (ID 33638808, pag. 14/18), bem como pela prova oral produzida em audiência, essa sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Em seu artigo 29, § 2o, da Lei 9.605/98, é previsto que: “No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena”.
9. No entanto, sobre o pedido de perdão judicial, havendo previsão legal de como pode se dar a criação de aves da fauna silvestre e tendo o agente agido de forma clandestina, inviável seu cabimento. Além disso, deve-se levar em consideração que os pássaros foram apreendidos em revista realizada por ocasião da prisão em flagrante do denunciado pela prática de roubo duplamente majorado, pelo qual foi condenado definitivamente e atualmente cumpre pena.
10. Recurso do réu conhecido e não provido.
11. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.